Tribunal: TJPA
Processo: 0004390-24.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004390-24.2016.8.14.0022

APELANTE: ROSYVANA SILVA DO ESPIRITO SANTO, HIGOR LOPES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELANTES PUGNAM PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Parcial procedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como pelo Laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma, no entanto a autoria em relação a apelante se mostra duvidosa, somente sendo comprovada em relação ao apelante, visto que os policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante dos apelantes, na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, trouxeram dúvidas sobre a participação da mesma, pelo que deve ser absolvida e mantida a condenação do apelante.
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO –
O magistrado não valorou concretamente as circunstâncias judiciais para se afastar do mínimo legal, razão pela qual a pena deve ser readequada para 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Na segunda fase, deixa-se de aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231, do STJ. Resta mantido ainda, o regime aberto para cumprimento de pena, bem como a substituição da reprimenda corporal, para pena restritiva de direitos, nos termos do que estabelece o magistrado de 1º Grau.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROSYVANA SILVA DO ESPÍRITO SANTO E HIGOR LOPES FERREIRA,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri.

Narra a denúncia, integralmente, que:

“(...) em data de 08 de junho de 2016, no começo da manhã, policiais militares, lotados no DPM, sediado nesta cidade, receberam uma denúncia, via telefone interativo, de que haviam pessoas armadas, em atitudes suspeitas, em um imóvel situado na Rodovia PA-151, próximo ao Porto da Balsa, nesta cidade.

Neste sentido, diligenciaram até o local, onde o ora denunciado, juntamente com terceiro elemento, identificado como Rodrigo, empreenderam fuga ao visualizarem a viatura, sendo entretanto perseguidos e abordados pelos policiais.

Digno Magistrado, alcançado pelos policiais, constatou-se que o mesmo jogara, na intenção de se desfazer da mesma, Uma Arma de Fogo, tipo Revólver, calibre .38, municiada com 4 (quatro) cartuchos do mesmo calibre, encontrada em frente ao imóvel onde os mesmos se encontravam, a qual tinha sido utilizada para o roubo de duas Motocicletas, crimes praticados nas cidades de Cametá e Mocajuba.

Douto Julgador, constatou-se na ocasião que referidos veículos, produtos de crimes contra o patrimônio, bem como o ora denunciado e seu cúmplice, encontravam-se no imóvel da primeira denunciada, Rosyvana, encarregada de guardá-los para posterior comercialização, bem como dar moradia para os assaltantes nesta cidade.

O porte de Arma de Fogo, por parte do ora denunciado, bem como a materialidade dos fatos, relativamente às motocicletas roubadas e localizadas no imóvel da denunciada, encontram-se demonstrados pela confissão extrajudicial; declarações das testemunhas, prestadas perante a autoridade policial, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão, incluso às fls. 33 dos autos, não tendo o imputado apresentado a necessária autorização do Estado para a posse da arma de fogo.”

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e, absolveu os apelantes das sanções punitivas do artigo 180, do CP, com fulcro no artigo 386, I, do CP, e condenou os ora acusados pela prática do ilícito disposto no artigo 14, da lei 10.826/2003, tendo fixado para ambos a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa, no regime aberto. Considerou ainda, a inexistência de Casa de albergado e determinou a prisão domiciliar para cumprimento de pena, no entanto, substituiu a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária.

Inconformados, os apelantes pleiteiam sua absolvição, pela insuficiência de provas para manter a condenação, aduzindo que as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que a arma apreendida não foi encontrada em posse dos mesmos e durante o interrogatório, ambos os apelantes negaram as condutas a eles imputadas na inicial acusatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, a fim de que seja mantida a condenação apenas do réu HIGOR LOPES FERREIRA, sendo absolvida a ré ROSYVANA SILVA DO ESPÍRITO SANTO, ou que de ofício seja procedida a reforma da dosimetria da pena, em observância ao princípio da devolutividade recursal.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformados, os apelantes pleiteiam sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como pelo Laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma.

Em relação a autoria, da sentença condenatória, se extraí, que restou comprovada
: “(...)
em consideração todo o lastro probatório produzidos nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas de acusação e do interrogatório do réu, colhidos quando das audiências de instrução e julgamento. (...)”

No entanto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, os policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante dos apelantes, na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, trouxeram dúvidas sobre a participação da apelante Rosyvana Silva dos Espírito Santo. Veja-se:

O SGT PM Braúlio Saraiva, declarou: “Que estava em serviço no município de Igarapé-Miri; Que fora repassado à viatura pelo serviço de comunicação interativo que um certo elemento estava em uma residência próximo a Igarapé-Miri, onde guardavam motocicletas produtos de roubo; Que ao chegar na residência, avistaram dois indivíduos, dentre eles, HIGOR FERREIRA; Que HIGOR FERREIRA se evadiu pra dentro do imóvel ao se deparar com a viatura; Que os policiais militares pediram permissão à SRA. ROSYVANA para adentrar na residência; Que, mediante a permissão, encontraram HIGOR no interior da residência, apreendendo em seu interior duas motos e uma arma de fogo, que fora jogada pela janela do quarto, sendo apresentada à delegacia; Que acredita que a arma de fogo pertencia à HIGOR;”

Corroborando, o depoimento do CB PM Luiz Bazareno Batista Xavier: “Que estava reforçando o policiamento no município de Igarapé-Miri; Que durante a ronda ostensiva, a viatura em que estava lotado recebeu uma denúncia alegando a existência de pessoas armadas em uma residência; Que diligenciaram até a residência e avistaram dois indivíduos, dentre eles HIGOR; Que HIGOR, ao se deparar com a viatura, se evadiu pra dentro do imóvel e jogou uma arma pela janela do quarto; Que adentraram no imóvel onde se encontrava ROSYVANA, encontrando no mesmo duas motocicletas produtos de roubo, tendo localizado a arma de fogo; Que HIGOR confessou que a arma pertencia a ele.”

Em interrogatório judicial, ambos os apelantes negaram a autoria dos fatos, no entanto, as testemunhas foram uníssonas em apontar a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo ao apelante Higor Lopes Ferreira, não havendo que se falar em insuficiência probatória em relação a ele.

Porém, o mesmo não pode se afirmar quanto a apelante Rosyvana Silva do Espírito Santo, pois dos mesmos depoimentos testemunhais, não atribuem a autoria do porte ilegal de arma de fogo à apelante, tanto é, que a peça acusatória imputa a Rosyvana Silva do Espírito Santo tão somente que era encarregada de guardar o produto do roubo para posterior comercialização e ainda, dar moradia aos assaltantes.

Dessa forma, a condenação da apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, está em total desarmonia com o conjunto probatório produzido em sede judicial, pelo que deve ser reformada a sentença nesse ponto, para absolver a apelante Rosyvana Silva do Espírito Santo.

Entretanto, deve ser mantida a condenação do apelante Higor Lopes Ferreira, pois devidamente comprovada nos autos, pelo que em relação a ele, deve ser mantida a condenação.

Passo a analisar o pedido alternativo do Ministério Público de 2° Grau, que opinou pela reforma da dosimetria da pena, de ofício.

O Magistrado para estabelecer a pena base em 03 (três) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação: “Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penai, verifica-se: O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, sendo sua conduta, devidamente comprovada nos autos, absolutamente reprovável pela sociedade na qual está inserido; Quanto aos antecedentes criminais do acusado, não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitado em julgado, pela prática de qualquer outro delito de natureza penal, razão porque não há que se falar na existência de registros em seus antecedentes criminais. Importa frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado no entendimento majoritário do E. Superior Tribunal de Justiça, é o de que inquéritos policiais ou processos em andamento não propiciam a caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no artigo 5°, LVII, da Constituição Federal e Súmula 444 do STJ. 4 Quanto à sua conduta social, pouco se pode dizer diante dos elementos probatórios colhidos nos autos. No que atine à sua personalidade, pouco se poder dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto; Quanto aos motivos que levaram o acusado a cometer o delito, também não há muito que se valorar. t) Já quanto às circunstâncias do crime, compreendidas como aquelas que apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar uma diminuição ou aumento de pena, há que se dizer que o acusado fora capturado em conduta sem sombra de dúvidas flagrante, tendo sido encontrada a arma de fogo de uso permitido em seu poder; g) No que atine às consequências do crime, deve ser levada em conta sua natureza, razão pela qual se ressalta todas as mazelas que o porte ilegal de arma de fogo causa, inevitavelmente, à sociedade de um modo geral, que se torna, mesmo que indiretamente, vítima de delito; Deixo de valorar o comportamento da vitima, tendo em vista que, in casu, trata-se do próprio Estado. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multas, cada um equivalente a um trigésimo do valor do salário mínimo vigente, e observância ao disposto no art. 60, do Código Penal.”

Assim, entendo que de fato o magistrado não valorou concretamente as circunstâncias judiciais para se afastar do mínimo legal, razão pela qual entendo que a pena deve ser readequada para 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da confissão espontânea, procedida na sentença condenatória, porém deixo de aplica-la, nos termos da Súmula 231, do STJ.

Mantenho ainda, o regime aberto para cumprimento de pena, bem como a substituição da reprimenda corporal, para pena restritiva de direitos, nos termos do que estabelece o magistrado de 1º Grau.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para absolver a apelante ROSYVANA SILVA DO ESPÍRITO SANTO e manter a condenação em relação ao apelante HIGOR LOPES FERREIRA, no entanto, readequar a pena de ofício, para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 09/11/2023